Tribunal: STF
Processo: MS 39461
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Bezerra de Menezes Filho, por meio do qual objetiva, ainda sob a forma de liminar, “a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão administrativa tomada no processo TC 06.618/2022-7, a fim de que seja mantido o pagamento da verba sob a rubrica “sentença transitada em julgado” até o julgamento final do Mandado de Segurança”. E como pedido de tutela jurisdicional final, requer “seja concedida a segurança para que seja cassado o Acórdão nº 8041/2023, integrado pelo Acórdão nº 10911/2023, que está em confronto com a coisa julgada formada nos autos do MS nº 6970 e seja determinada a estrita observância do parâmetro de supressão da verba ali estabelecido, qual seja a demonstração de instituição de índice ao menos equivalente, que se refira aos mesmos períodos que os substituídos, e não comparado a gratificações pessoais”. 



    2. Os autos me foram distribuídos por prevenção, com fundamento no art. 69, caput, do RISTF (e-doc. 9), sendo apontados como processos preventos o Mandado de Segurança nº 39.093/DF, ao qual neguei seguimento (e já se encontra arquivado), e o Mandado de Segurança nº 39.291/DF, no qual pende de exame o pedido de liminar. Observo, todavia, que nos referidos processos figura como impetrante Emanuel Guerra de Barros Filho, o qual se insurge contra o Acórdão nº 1.132/2023–1C, proferido pelo Tribunal de Contas da União, ato esse diverso dos atos sindicados através desta impetração. 



    Pois bem.



    3. O art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal dispõe que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 



    4. E, quanto ao ponto, o Código de Processo Civil assim disciplina: 



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 



    § 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 



    (...) 



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” 



    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.



    (...) 



    Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.” (grifos acrescidos)



    5. Vê-se, portanto, que, para que se excetue a regra geral de livre distribuição em razão dos fenômenos processuais da conexão ou continência, deve restar devidamente evidenciada a identidade, ainda que parcial, entre o pedido, causa de pedir ou as partes. Excepcionalmente, admite-se a reunião de processos, ainda que não caracterizada a conexão entre eles, desde que efetivamente demonstrada a existência de um “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. 



    6. No caso, contudo, não reputo presentes quaisquer dessas hipóteses, notadamente porque no Mandado de Segurança nº 39.093 e no Mandado de Segurança nº 39.291 outro é o impetrante e diverso é o ato apontado como coator. Assim, por não vislumbrar a existência de conexão ou continência, entendo como indevido o critério de distribuição por prevenção adotado pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte, porquanto não ocorrentes as hipóteses previstas nos dispositivos do CPC acima referidos. 



    7. Não obstante tal compreensão, cioso da observância às normas regimentais, que devem nortear a atuação dos integrantes desta Excelsa Corte, promovo a submissão do presente feito à elevada apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente, na forma do art. 7º da Resolução STF nº 706, de 2020, para apreciação e, se entender adequado, promover a livre redistribuição do presente.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator